Tribunal: TJSP
Processo: 1004400-76.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de condenar a requerida a recalcular as mensalidades da autora com base nos índices estabelecidos pela ANS, partindo da última mensalidade ajustada em setembro de 2012, no valor de R$ 253,33, devendo as demais prestações serem calculadas e apresentadas em fase de cumprimento de sentença. Condenou a requerida

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de condenar a requerida a recalcular as mensalidades da autora com base nos índices estabelecidos pela ANS, partindo da última mensalidade ajustada em setembro de 2012, no valor de R$ 253,33, devendo as demais prestações serem calculadas e apresentadas em fase de cumprimento de sentença. Condenou a requerida a devolver à autora, com base nos cálculos que serão apresentados, a quantia que foi paga a maior nos três anos anteriores ao do ajuizamento. Inconformismo da parte ré. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.